Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734661-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA PEREIRA DE SA EMBARGADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 53514861) opostos por JULIANA PEREIRA DE SÁ em face da decisão de ID 53153762, por meio da qual, com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil, foi julgado prejudicado o agravo de instrumento interposto pela embargante, em razão da perda superveniente do objeto recursal. A embargante alega que há contradição quanto à declaração de perda do objeto, ao argumento de que “a suspensão do procedimento disciplinar” teve por motivação o provimento jurisdicional liminar, não constituindo ato de liberalidade do partido agravado, mas cumprimento da referida decisão, distinção que seria fundamental, sob pena de qualquer decisão em tutela antecedente obstar o julgamento de mérito, entendimento em cujo favor colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e excerto da decisão embargada. Assevera, a propósito do excerto acima mencionado, que o reconhecimento da existência de vício no ato convocatório “foi fruto não da liberalidade da Agravada, mas sim do provimento do pedido cautelar formulado por essa Agravante”, pois os pedidos contidos no item ‘a)’ (restituição ao cargo e suspensão do processo disciplinar) e ‘c)’ (restituição da Agravante ao cargo de coordenadora financeira) foram concedidos pela decisão embargada, tendo perdido o objeto apenas o pedido do item ‘b)’ (nulidade da reunião do dia 21.08). Considera, novamente, que foi reconduzida ao cargo de 1a Coordenadora Financeira por força da decisão liminar, “e de lá não poderá ser retirada nos autos do processo disciplinar original, pois ele foi suspenso por força da decisão liminar e de sua confirmação no mérito”, bem como reitera o entendimento esposado no julgado do STJ já mencionado, quanto ao não cabimento do reconhecimento da perda de interesse recursal após a concessão da liminar, devendo-se concluir das razões postas na decisão embargada e pelo fato de que os efeitos da decisão liminar “perdurarão inalterados” que o agravo de instrumento teve seu mérito provido, motivo pelo qual pugna para que se elimine a contradição. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração “para que se reconheça que o veredito final deste Agravo de Instrumento é o provimento de mérito dos pedidos iniciais”. Intimado para apresentar Contrarrazões (ID 53518075), a embargada Rede Sustentabilidade se manifestou ao ID 53803451, alegando que os embargos sequer merecem ser conhecidos, porquanto veiculam mero inconformismo com a decisão embargada, não passível de retificação por esta via. Aponta que a embargante faz confusão entre o provimento meritório da ação de origem com o objeto do agravo de instrumento e que comete erro ao sustentar que a decisão anulatória do partido político ocorrera em cumprimento da decisão liminar, o que não corresponderia à realidade, porquanto a referida decisão determinara a mera suspensão do processo, sendo a anulação, providência adotada por ato próprio do partido, muito mais abrangente, despindo a embargante de interesse recursal quanto ao provimento de mérito, do que se denotaria não haver contradição na decisão embargada. Requer seja negado conhecimento aos embargos ou que seja integralmente desprovido. É o relatório. DECIDO. De início, registre-se que não tem razão o embargado quanto à preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. Com efeito, o conhecimento dos embargos de declaração, no que toca às hipóteses de seu cabimento, demanda apenas que o embargante indique a ocorrência, em tese, de algum dos vícios presentes na norma processual como autorizadores do manejo da referida espécie recursal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (Grifos no original) No caso, a embargante apontou que a decisão embargada padece do vício da contradição e explicitou as razões pelas quais defende esse entendimento, de forma que, presentes os pressupostos de sua admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração, passando ao exame de seu mérito. Como visto no relatório, a contradição visualizada pela embargante na decisão embargada está ancorada nas seguintes teses: i) a decisão tomada pelo partido político de restituí-la ao cargo de tesoureira da agremiação partidária agravada e de arquivamento do processo disciplinar seria simples cumprimento da decisão liminar proferida no agravo de instrumento e ii) tendo em vista que a decisão liminar concedeu os pedidos formulados na inicial do agravo de instrumento, provimento a cujo cumprimento fora obrigado o partido político e cujos efeitos “perdurarão inalterados”, dever-se-ia concluir que houve o provimento do mérito do recurso. Em primeiro plano, deve-se corrigir premissa equivocada das razões invocadas pela embargante, que menciona ter havido apenas “suspensão” do processo disciplinar pelo partido político. Em verdade, conforme constou da decisão embargada, a decisão partidária, reconhecendo vício convocatório da reunião ocorrida no dia 10 de agosto de 2023, “tornou sem efeito” a decisão nela tomada, razão pela qual restituiu a embargante ao cargo do qual fora afastada pela referida decisão, bem assim determinou o arquivamento do processo disciplinar cuja instauração foi determinada na mesma reunião e pela mesma decisão. É o que se colhe do trecho seguinte da decisão embargada: O ato deliberativo mencionado pelo partido político Agravado consta da ata da reunião da Comissão Executiva Nacional, nos seguintes termos (ID 51548995, p. 1): No sexto dia do mês de setembro de 2023 (06/09/2023), às 19:00 horas, foi instalada a reunião da Comissão Executiva Nacional da Rede Sustentabilidade (...) 1. Cumprimento da decisão judicial do processo 0734661- 89.2023.8.07.0000. Nesse ponto, Wesley Diógenes propôs que a Comissão Executiva Nacional em cumprimento da decisão do Desembargador Romulo de Araujo Mendes, proferida no dia 21/08/2023, e considerando a falta de notificação prévia a representada sobre o processo, tornando sem efeito a decisão da última reunião da Executiva Nacional, realizada no dia 10 de agosto de 2023, que afastou das funções partidárias a primeira coordenadora nacional de finanças, Juliana Pereira de Sá, e aprovou a admissibilidade de processo ético-disciplinar contra a mesma e ainda que fosse determinado o arquivamento do processo disciplinar. A proposta apresentada por Wesley Diógenes foi colocada em votação e aprovada, sem nenhum voto contrário ou abstenção, sendo formalizado que fica sem efeito a referida decisão tomada por esta instância da REDE, na sua reunião do dia 10/08/2023 e determinado o arquivamento do procedimento. (Grifos nossos) (...) A pretensão liminar da Agravante foi deferida, tendo sido restituída ao cargo de coordenadora financeira da agremiação política, assim como foi determinada a suspensão do curso do processo disciplinar contra si instaurado, conforme decisão de ID 50473119, cujo cumprimento foi realizado no dia 30.08.2023, conforme informado e comprovado pelo partido agravado (ID’s 50745365 50745370, 50745371 e 50745373). Posteriormente, com vimos na transcrição acima, no dia 06.09.2023, em reunião da Comissão Executiva Nacional, deliberou-se por tornar “sem efeito” a decisão tomada pelo mesmo órgão partidário no dia 10.08.2023, tanto quanto ao afastamento cautelar da agravante do cargo de coordenadora financeira como quanto à instauração do processo administrativo disciplinar em seu desfavor. (Grifos no original) Assim, é equivocada a compreensão da embargante de que a decisão do partido político, em razão da qual a decisão embargada reconheceu a perda do objeto recursal, seria mero cumprimento da decisão liminar, haja vista que nesta não houve, e nem poderia haver, dada a natureza precária desse tipo de provimento, qualquer declaração peremptória de ocorrência de vício no ato convocatório da reunião impugnada pela embargante, tampouco a decisão liminar determinou o arquivamento do processo disciplinar, mas apenas sua suspensão, provimento cuja eficácia não faz sentido algum permanecer, porquanto não há mais o que manter suspenso, pois o arquivamento equivale ao encerramento do processo. Adite-se, como já vislumbrado na decisão embargada, que, se a agremiação partidária reconheceu a existência de vício no ato convocatório para a reunião em que tomada a decisão impugnada nesta sede recursal, evidentemente, reconheceu também vício de validade da própria decisão na qual estão contemplados os pedidos liminares vindicados, ou seja, igualmente se reconheceu que foi inválido o afastamento cautelar e a instauração do processo ético-disciplinar, por isso, restituiu a embargante ao cargo e arquivou o referido processo. O cumprimento da liminar pelo partido político ocorreu bem antes da reunião do dia 6 de setembro de 2023, na qual se reconheceu o vício no ato convocatório da reunião em que deliberados os atos impugnados pela embargante, e, naturalmente, a decisão liminar, ante os fundamentos nela apresentados quanto à existência de indicativos de violações ao princípio do contraditório e da ampla defesa, serviu como fator motivador para que a agremiação partidária reconhecesse a efetiva ocorrência de invalidade da reunião do dia 10 de agosto de 2023, mas tal circunstância não significa que houve simples cumprimento da decisão liminar proferida por este relator, na medida em que, como acima frisado, na referida decisão não houve e nem poderia haver a imposição de medidas de caráter definitivo como as adotadas pelo partido. Essa percepção está contida no julgado embargado. Vejamos: De toda sorte, o que remanesceu como objeto deste agravo foi somente a apreciação do mérito, para confirmação da liminar e restituição da Agravante ao cargo de coordenadora financeira do partido agravado, mas este provimento não se mostra mais necessário, haja vista que não mais subsiste a própria decisão da legenda partidária que afastou do mencionado cargo a Agravante e instaurou o processo disciplinar, porque reconhecido vício no ato convocatório para a reunião em que prolatada aquela decisão, razão pela qual a Agravante foi restituída ao cargo e foi arquivado o processo disciplinar. As objeções da Agravante ao acolhimento da preliminar não podem prevalecer, pois a alegada “multiplicidade de interesses” que ainda ostentaria para obter o provimento de mérito do recurso, como a compatibilização dos atos partidários às previsões estatutárias, são causas de pedir cujo exame seria estéril diante da desnecessidade do provimento almejado, que se refere apenas à restituição ao cargo diretivo na estrutura partidária e à suspensão do processo disciplinar. Ocorre que já não há efetivo interesse processual nessas providências almejadas pela Agravante, pois o partido Agravado, por motivação própria, ante o reconhecimento de vício no ato convocatório da reunião impugnada, já restituiu a Agravante ao cargo e arquivou o processo disciplinar. Note-se que essas deliberações do partido Agravado não decorreram de ordem emanada da decisão liminar proferida neste agravo e que, quanto ao arquivamento do processo disciplinar, trata-se de situação mais vantajosa para a Agravante do que a simples suspensão do processo, que constituiu o objeto do provimento de urgência vindicado na origem e nesta sede recursal. Também não merece guarida a alegação da Agravante de que na reunião partidária não se declarou a nulidade do processo disciplinar, mas o seu arquivamento. Acerca do ponto, é preciso ter em conta que não se há de exigir precisão técnico-jurídica no emprego dos termos registrados na ata da reunião partidária, bastando que se possa apreender adequadamente o sentido e propósito da deliberação ali aprovada. Dessa forma, embora na ata da reunião se tenha registrado que a decisão foi tornada “sem efeitos” e que foi determinado o “arquivamento” do processo disciplinar, como houve o reconhecimento da existência de vício no ato convocatório da reunião em que tomada a decisão partidária impugnada, é consequência necessária o reconhecimento de que a referida decisão também está viciada e, pois, é inválida, de modo que o “tornar-se sem efeito” e o “arquivamento” são apenas reflexos desse reconhecimento de invalidade. (Grifos acrescentados) A embargante destacou nas suas razões recursais o seguinte trecho da decisão embargada: Nesse cenário, não é juridicamente possível ao partido político Agravado, por força da mesma decisão que já reconheceu, reflexamente, ser inválida, novamente afastar a Agravante do cargo e retomar o curso do processo disciplinar que arquivou. Com base nesses fundamentos da decisão embargada, acima reproduzidos, afirma a embargante que “fica claro, por suas palavras, que essa decisão continuará eficaz, perdendo o seu caráter precário, próprio das decisões cautelares”. Essa compreensão é igualmente equivocada, pois a “decisão” a que se refere no trecho considerado não diz respeito à decisão liminar proferida no agravo de instrumento, mas à decisão da agremiação política, ocorrida no dia 6 de setembro de 2023, que a decisão embargada reputou como causa da perda do objeto recursal e pela qual se reconheceu a invalidade das deliberações impugnadas pela embargante, as quais vieram a lume por ocasião da reunião do dia 10 de agosto de 2023, cujo ato convocatório foi considerado viciado pelo partido. Ou seja, o que se disse foi que o partido político, já tendo deliberado que foi inválida a decisão que afastou a embargante do cargo e que a sujeitou a responder a processo disciplinar, não poderá restabelecer essa mesma decisão já considerada viciada para implementar as mesmas medidas impugnadas pela embargante (afastamento do cargo e sujeição a processo disciplinar). De outro lado, além de não haver na decisão embargada as conclusões que dela extraiu a embargante, é absolutamente incabível a pretensão infringente que busca imprimir aos presentes embargos de declaração, para que, superando o vício da contradição, que já vimos não existir, seja reconhecido que “o veredito final deste Agravo de Instrumento é o provimento de mérito dos pedidos iniciais”. Isso pela clara constatação de que tal medida implicaria usurpação de competência do colegiado recursal, porquanto a matéria retratada no agravo de instrumento em cotejo não está entre aquelas pelas quais o relator, monocraticamente, possa dar provimento ao recurso, atribuição somente cabível nas hipóteses do art. 932, inciso V do Código de Processo Civil, que assim prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Nesse passo, além de não haver contradição no julgado embargado, a providência modificativa que se busca alcançar por meio dos presentes embargos de declaração não poderia ser admitida, ainda que se reconhecesse algum vício. De fato, o efeito modificativo em sede de embargos de declaração é medida excepcionalíssima, apenas possível nos casos em que seja consequência necessária do afastamento de algum vício do julgado embargado e, no caso, na hipótese em que se reconhecesse o vício aventado pela embargante, já afastado, não seria possível adotar a providência modificativa propugnada, por ausência de fundamento legal. Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO, mantendo inalterada a decisão embargada. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023 19:16:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador